Tribunal: TJMT
Processo: 1010656-46.2019.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010656-46.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arras ou Sinal]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO - CPF: 717.569.901-82 (APELANTE), ALMIR MARCELO GIMENEZ GONCALVES - CPF: 830.494.361-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA MARTINS AMOROSO - CPF: 413.362.868-30 (APELADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – AJUIZAMENTO DE AÇÃO IDÊNTICA – SENTENÇA EXTINTIVA, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – COISA JULGADA FORMAL – POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM OUTRA AÇÃO – ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Sendo a autora pessoa diversa do proprietário do terreno, esta não detém legitimidade ativa para demandar direito alheio, nos termos do art. 18, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por LUIS FAGNER GEROLIN AMOROSO, visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Locupletamento Ilícito no 1010656-46.2019.8.11.0003, movida por ANA CAROLINA MARTINS AMOROSO, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes,
pro rata
, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, de Id. 146917182, o apelante aduz que a parte autora ajuizou outra ação idêntica, na qual foi reconhecida sua ilegitimidade ativa. Requer, assim, a improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões no Id. 146917188, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora ajuizou outra ação idêntica a essa, na qual foi reconhecida sua ilegitimidade ativa, com a extinção do feito, sem resolução de mérito (autos no 1004191-55.2018.8.11.0003).

É notório que a extinção do processo sem resolução de mérito, faz coisa julgada formal apenas, assim, poderá ser rediscutido em ação diversa.

No entanto, da análise dos documentos acostados, verifica-se a legitimidade ativa da parte autora, haja vista que a mesma ajuizou a presente ação, visando receber o valor de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) referente a venda do imóvel sob matrícula no118.791 – CRI de Rondonópolis-MT, em nome de sua genitora (Sra. Ana Márcia Martins).

Assim, considerando que a genitora é a proprietária do terreno, bem como que não há nos autos qualquer documento que comprove a qualidade de representante conferida à postulante, esta não detém legitimidade ativa para demandar direito alheio ao seu, prática vedada pelo art. 18, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 18° Ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.”

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora e julgar a presente ação extinta, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, e, via de consequência, redistribuo o ônus sucumbencial, a ser pago pela parte autora e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023